Tribunal: TJES
Processo: 0018577-91.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018577-91.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: VANDERSON PEREIRA FRACALOSSI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. Auxílio-acidente
.
PRAZO PRESCRICIONAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Os benefícios previdenciários envolvem relação de trato sucessivo, razão pela qual não se admite a tese de prescrição de fundo de direito. Em que pese à prescrição não ter alcançado o fundo de direito, fato é que atingiu as parcelas vencidas mais de cinco anos antes da propositura da ação, de acordo com a regra da Súmula 85 do STJ.
Precedentes.

II.
N
a hipótese,
não obstante
a cessação do auxílio doença ter se dado ainda no ano de 2009, o ajuizamento da presente demanda no ano de 2019 implica no reconhecimento da prescrição somente dos cinco anos anteriores ao tal marco, exatamente como entendido pelo magistrado
a quo.

I
II
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018577-91.2019.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO: VANDERSON PEREIRA FRACALOSSI

JUÍZA: DRA. MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto
pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
em face d
e
sentença proferida pelo JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM ACIDENTE DE TRABALHO DE VITÓRIA/ES, no bojo de AÇÃO ACIDENTÁRIA
ajuizada
por
VANDERSON PEREIRA FRACALOSSI
,
cujo
decisum
julgou procedente o pedido autoral
para condenar a
“pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de benefício, conforme estatuído no art. 86 e seus §§, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir de 03/07/2014, em razão da prescrição quinquenal”.

Em suas razões recursais,
a autarquia
se irresigna, exclusivamente acerca da prescrição, aduzindo que
“O segurado(a) ingressou com ação pretendendo a concessão do benefício de auxílio acidente a contar da cessação do auxílio-doença deferido em seu favor e cessado em 03/09/2009, ou seja, há mais de 5 (cinco) anos da data do ajuizamento da presente ação, o que faz se corporificar verdadeira prescrição da pretensão de se rever o ato administrativo questionado”.

Contrarrazões
nas quais
vindica-
se
o desprovimento recursal.

Depreende-se da exordial que o autor/apelado ajuizou a demanda acidentária visando a concessão de auxílio-acidente em razão da redução de sua capacidade laborativa deflagrada em razão de acidente de trabalho ocorrido em 30.11.2007.Destarte, afastou-se do trabalho em gozo de auxílio doença acidentário nos períodos de 16/12/2007 a 17/02/2008 e 15/08/2008 a 03/09/2009, ocasião em que o beneficio foi cessado por ausência de incapacidade laborativa.

Pois bem. Razão não encontro para modificar a postura judicante levada a efeito na sentença vergastada.

Digo isto porque em casos
idênticos ao presente,
esta Corte Estadual possui inúmeros precedentes no seguinte sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO – REJEITADA – PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDEU O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - ACOLHIDA – AUXÍLIO ACIDENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - LAUDO PERICIAL - EXISTÊNCIA DE CONCAUSA - REDUÇÃO DE CAPACIDADE LABORAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA SÚMULA 111 STJ – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. – Prejudicial de mérito – prescrição:
Os benefícios previdenciários envolvem relação de trato sucessivo, razão pela qual não se admite a tese de prescrição de fundo de direito. Em que pese à prescrição não ter alcançado o fundo de direito, fato é que atingiu as parcelas vencidas mais de cinco anos antes da propositura da ação, de acordo com a regra da Súmula 85 do STJ.

(...)
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.
0001610-77.2019.8.08.0021, Relator Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/Mar/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS
e
REMESSA NECESSÁRIA
. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA PARA O TRABALHO DEMONSTRADA.
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
.
DESNECESSÁRIA
.
SEGURADO JÁ REABILITADO
. AUXÍLIO-ACIDENTE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO.
CORREÇÃO MONETÁRIA
.
APLICAÇÃO DO INPC
. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA PREJUDICADA. 1 - Realizada a prova pericial restou concluído que o segurado, em função de doença com nexo causal ocupacional, apresenta incapacidade parcial e definitiva para o trabalho na atividade habitual. 2 – Desnecessária reabilitação para nova função e consequentemente, incabível reestabelecimento do auxílio doença acidentário no curso desta, uma vez que o segurado já se encontra reabilitado e exercendo uma nova função, a qual é compatível com suas limitações. 3 - Comprovada a doença laborativa, com a prova da debilidade parcial e permanente, deve ser concedido o pagamento do auxílio-acidente mensal, no valor de 50% do salário de benefício, na forma dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 86 c/c art. 92 da Lei 8.213/91. 4 –
Conforme tese firmada no tema repetitivo 862 do STJ, “o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.”

(...)
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0007100-08.2018.8.08.0024 , Relator Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA , Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 28/Feb/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85 DO STJ. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. CONSOLIDAÇÃO DA LESÃO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUALMENTE EXERCIDO. BENEFÍCIO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. JUROS DE MORA. ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. SÚMULA N. 178 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 4º, II DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1)
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.096, assentou que “o núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário”. (STF. ADI 6096. Plenário. Rel. Min. Edson Fachin. Julgado em 13/10/2020).Logo, resta afastada a possibilidade de configuração da prescrição de fundo de direito, em se tratando de benefício atrelado à Previdência Social; havendo, tão somente, a incidência do fenômeno prescritivo no que diz respeito às parcelas devidas no período anterior aos 05 (cinco) anos que antecedem o ajuizamento da ação, considerando ser a relação de trato sucessivo; na esteira do verbete sumular n. 85 do c. STJ.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0016203-73.2017.8.08.0024 , Relator Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador:
2
ª Câmara Cível, Data: 13/Jul/2023)

Aliás, como bem destacado no primeiro precedente acima transcrito,
“não merece prosperar a tese de que a demora no ajuizamento da demanda implicaria na necessidade de que seja apresentada no requerimento administrativo, eis que a referida demora surtirá somente eventuais efeitos financeiros para a condenação em razão da incidência do lastro prescricional”,
restando consignado que no caso em análise
, a despeito da cessação do auxílio doença ter sido cessado ainda no ano de 2013
“dado a ocorrência da prescrição atinente ao período anterior a cinco anos do ajuizamento desta demanda - proposta em 27/02/2019, o marco para o início do pagamento do auxílio acidente é de 27/02/2014”.

Assim, na hipótese,
não obstante
a cessação do auxílio doença ter se dado ainda no ano de 2009, o ajuizamento da presente demanda no ano de 2019 implica no reconhecimento da prescrição somente dos cinco anos anteriores ao tal marco, exatamente como entendido pelo magistrado
a quo.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço do recurso e
nego
-lhe provimento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.